Tribunal: TJDFT
Processo: 0001502-88.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001502-88.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: FLÁVIA DE SOUZA DOS SANTOS AGRAVADA: ELIZABETH GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por FLÁVIA DE SOUZA DOS SANTOS, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial por ela manejado, em virtude de renúncia do direito de recorrer. Sustenta que a decisão que não conheceu do recurso especial carece de reparo e defende o encaminhamento obrigatório do presente agravo em recurso especial ao STJ, sob pena de usurpação de competência da Corte Superior. Inicialmente, cumpre salientar que a agravante já manejou contra a mesma decisão o agravo interno de id. 56494025, o qual não foi conhecido por ser incabível. Pois bem, novamente equivocada, a agravante, aviou agravo em recurso especial contra a decisão que não conheceu do agravo interno, cabendo anotar que referido reclamo, igualmente, não foi conhecido, porquanto não desafiava decisão que tivesse inadmitido o apelo constitucional (id. 60294087). Agora, insistindo na via recursal equivocada, interpõe novo agravo em recurso especial em combate à decisão de não conhecimento do recurso especial por ela interposto. O agravo não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu de apelo especial. Impende registrar que o caput do artigo 1.042 do CPC dispõe que “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Do trecho normativo transcrito, não se vislumbra, no aspecto, a previsão de cabimento de agravo contra decisão que não conhece de recurso constitucional. Convém ressaltar, também, que a própria Corte Superior entende que “na hipótese de recurso incabível, o seu trancamento na origem não importa em usurpação de competência desta Corte Superior, consoante a iterativa jurisprudência deste Tribunal.” (AgInt na Rcl n. 45.242/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, DJe de 20/6/2024). Assim, não conheço do agravo de id.61324500, ficando, na oportunidade, advertida a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Certifique-se o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, considerando que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.467.456/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026